Tribunal: TJPA
Processo: 0820029-03.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0820029-03.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA ÚNICA DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACORDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º
0820029-03.2025.8.14.0000.

SUSCITANTE: Juízo de Direito da
Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém-PA
.

SUSCITADO: Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Capitão Poço
-PA.

INTERESSADO: ALAN OLIVEIRA DE SOUZA.

Processo originário:
2003778-64.2025.8.14.0401.

RELATOR: Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO

DE

ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO NA COMARCA DE ORIGEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

I.
CASO EM EXAME.

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, decorrente da recusa do Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, em processar a execução penal de Alan Oliveira de Souza, condenado ao regime semiaberto, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento penal adequado naquela comarca. A guia de execução foi remetida à VEP de Belém, que recusou o recebimento e suscitou o conflito, defendendo a competência do juízo de Baião, local de residência do apenado.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar a execução penal de apenado condenado ao regime semiaberto, quando a comarca da condenação não dispõe de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para a execução penal, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal, é do juízo da condenação, cabendo-lhe iniciar e fiscalizar o cumprimento da pena, inclusive diante da inexistência de vaga em estabelecimento prisional adequado.

4. A ausência de estabelecimento penal compatível não desloca automaticamente a competência para outra comarca, devendo o juízo da condenação adotar providências para compatibilizar a execução penal com os direitos fundamentais do apenado, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 56 do STF.

5. A Resolução nº 016/2007-GP/TJPA reforça a atribuição dos juízos do interior para a execução penal, não autorizando, de forma genérica, a transferência da competência para a VEP de Belém.

6. A transferência da execução penal para outro juízo somente pode ocorrer após o juízo natural realizar os atos iniciais e, mediante decisão fundamentada, deliberar sobre a remessa, se for o caso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Conflito julgado procedente.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 65; Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante nº 56; TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 08.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo de Direito da Vara
Única da Comarca de Capitão Poço/PA
, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, em face de decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço-PA, que se declarou incompetente para processar a execução penal de
Alan Oliveira de Souza
.

A controvérsia iniciou-se quando o Juízo de
Capitão Poço
, após a condenação do apenado ao regime semiaberto, remeteu a guia de execução à VEP de Belém, sob o fundamento de inexistência de estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena naquela comarca.

O Juízo da VEP de Belém, ao receber os autos, suscitou o presente conflito, sustentando que a competência para a execução é do
Juízo suscitado,
pois o apenado lá reside, cabendo àquele juízo fiscalizar o cumprimento da pena e adequá-la à realidade local, em observância ao princípio da ressocialização.

Instado a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência do conflito, defendendo a competência do juízo da Vara de Execuções penais da Região Metropolitana de Belém-PA, que possui competência para execução em tal regime e estabelecimentos adequados para o cumprimento da pena em regime semiaberto (ID

31470736).

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço o presente Conflito Negativo de Competência.

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar a execução penal de interessado condenado ao regime semiaberto, que possui domicílio na Comarca de Capitão Poço-PA, a qual, contudo, o juízo suscitado não dispõe de estabelecimento penal adequado.

A matéria encontra solução clara na legislação e na jurisprudência pátria.

A regra geral de competência, disposta no art. 65 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84), é inequívoca ao estabelecer que a execução competirá ao juiz da condenação. No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 016/2007-GP, ao atribuir aos Juízos das comarcas do interior a responsabilidade pela execução das penas, reforça essa premissa.

O argumento central do Ministério Público, e do juízo suscitado, de que a ausência de estabelecimento prisional adequado em Capitão Poço deslocaria a competência para Belém, não se sustenta. A questão da infraestrutura carcerária é um problema a ser enfrentado pelo juiz da execução, e não um critério para definição de competência.

A transferência prematura da execução, antes mesmo da realização dos atos iniciais, como a audiência admonitória, representa uma inversão tumultuária da ordem processual. Cabe ao juízo da condenação, o da Vara Única de Capitão Poço, dar início ao cumprimento da pena e, diante da realidade fática, adequar o regime prisional.

É exatamente para essa situação que se destina a Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece: "
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso"
. O enunciado impõe ao juiz competente o dever de "harmonizar" a execução, podendo, por exemplo, conceder a prisão domiciliar monitorada até o surgimento de vaga em local apropriado.

Portanto, a ausência de vaga não é um cheque em branco para o juízo da condenação se eximir de sua competência legal. Pelo contrário, convoca-o a exercer sua jurisdição e encontrar uma solução que compatibilize o título executivo com a realidade local, garantindo os direitos do apenado.

A interpretação da Resolução nº 16/2007-GP/TJPA deve se dar à luz dessas balizas. A remessa da guia a outra comarca só seria cabível após o juízo natural da causa (Capitão Poço) tomar as providências iniciais e, motivadamente, deliberar pela transferência do preso, se fosse o caso, e não simplesmente declinar de sua atribuição originária.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

Tese: Nos casos em que o apenado condenado a pena privativa de liberdade, em regime semiaberto, encontra-se em liberdade e possui domicílio em comarca diversa da Região Metropolitana de Belém, a competência para o processamento e acompanhamento da execução penal é do Juízo da comarca de seu domicílio, ao menos até que a prisão do apenado seja efetivada, nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 016/2007-GP do TJPA.

(TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0810956-07.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, Julgado em 08/07/2025) – destaquei.

Por todo o exposto, conheço e dirimo o presente conflito, julgando-o
procedente
, para
fixar a competência do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço-PA
, para processar a execução penal de
Alan Oliveira de Souza
.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 10/12/2025